Tribunal: TJMT
Processo: 1046474-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046474-03.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA. - CNPJ: 23.373.000/0003-02 (EMBARGANTE), ADALBERTO CALIL - CPF: 277.518.138-49 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a exigibilidade do ICMS diante da ausência de contrato de locação registrado em cartório e da ocorrência de irregularidades fiscais. A Embargante sustenta contradição no julgado, ao argumento de que a operação de locação de bens móveis não está sujeita à incidência do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição sanável por meio de embargos de declaração, especialmente quanto à exigência de contrato registrado em cartório como requisito para afastar a incidência do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam integrar ou aclarar decisão judicial, suprindo omissão, eliminando contradição ou esclarecendo obscuridade, não sendo instrumento para rediscutir o mérito já apreciado.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, admitindo efeitos modificativos apenas em hipóteses excepcionais de erro material ou quando a correção de vício conduz, de forma lógica e inevitável, à modificação do julgado.

5. O acórdão embargado enfrentou de modo claro as questões suscitadas, destacando que, à época dos fatos, a legislação estadual exigia contrato de locação registrado em cartório como condição para afastar a incidência do ICMS, inexistente nos autos.

6. Não se verifica qualquer contradição no
decisum
, mas apenas inconformismo da parte com o resultado desfavorável, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida pelo Tribunal.

A exigência de contrato de locação registrado em cartório, prevista na legislação estadual vigente à época dos fatos, legitima a incidência do ICMS na ausência do referido requisito.

__________________________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1831057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 11/09/2023,
DJe
19/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
ela pessoa jurídica JSL Locação de Máquinas e Veículos Pesados LTDA
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
, à unanimidade,
de
u
provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto p
elo Estado de Mato Grosso.

A
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado
é
contraditório, porquanto deixou de observar que a discussão do objeto da demanda não envolve ausência de contrato de locação registrado em cartório.

Aduz que, uma vez que a operação de locação de bens móveis não está sujeita à incidência do ICMS,
o acórdão incorreu em contradição.

Com essas razões, requer o acolhimento dos
aclaratórios
opostos com efeitos infringentes.

Contraminuta ofertada pela
e
mbargada no id.
305230855
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
JSL Locação de Máquinas e Veículos Pesados LTDA insurge-se contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado
.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO.
SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos, a
Embargante sustenta
, em síntese,
que o acórdão

é
contraditório, haja vista que
a controvérsia posta nos autos
não

envolve ausência de contrato de locação registrado em cartório.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma

contradição
a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
proveu o Apelo interposto
pel
o Estado de Mato Grosso,
ora Embargado
.

Inclusive, o voto
condutor
destacou que, n
o caso,
a sentença de primeiro grau que reconheceu a não incidência do ICMS sobre a operação de locação e extinguiu a execução fiscal fundada na CDA n. 2022941782, sem a devida comprovação da documentação exigida em norma específica, encontra-se em desconformidade com a legislação tributária estadual e com o entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte
, veja
-se
:

“
[...]

O cerne da controvérsia reside na verificação da regularidade documental da operação tributada, especialmente no que tange à exigência normativa de apresentação de contrato de locação devidamente registrado em cartório, como condição para afastar a incidência do ICMS.

A Certidão de Dívida Ativa n. 2022941782, inscrita em 21/12/2022, tem como sujeito passivo a empresa Vamos
Loc
de Caminhões, Máquinas e Equipamentos Ltda., e refere-se a infrações relacionadas ao ICMS, com fatos geradores ocorridos entre junho e outubro de 2021. As principais irregularidades apontadas foram:

Transporte e remessa de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, em afronta ao art. 2o, art. 3o, art. 72, I, art. 95, art. 174, 178, 181, 325 e 336 do RICMS/MT, além dos artigos 17, VIII e X, 35-A e 11, § 2o, I, da Lei Estadual no 7.098/1998, e cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05.

Acompanhamento de mercadorias com documento fiscal inidôneo, configurando infração com base nos mesmos dispositivos legais acima citados, acrescidos dos
arts
. 351 e 354 do RICMS/MT.

Antecipação do ICMS por descumprimento de obrigação acessória no trânsito, conforme o art. 47-E, III, da Lei 7.098/1998, embora sem aplicação de penalidade autônoma.

O total do crédito tributário atualizado em 02/01/2023 alcançou o montante de R$ 4.534.156,65, sendo R$ 1.307.400,00 de valor principal, R$ 173.476,75 de juros e R$ 2.551.128,60 de multa acessória.

Nos termos do artigo 113, § 2o, do Código Tributário Nacional, as obrigações acessórias decorrem da legislação tributária, compreendendo leis, decretos e normas complementares, como é o caso da legislação estadual pertinente.

No Estado de Mato Grosso, o Decreto n. 2.212/2014 (RICMS/MT) e a Lei Estadual n. 7.098/98 preveem expressamente que a remessa e retorno de bens em razão de locação estão isentas de ICMS apenas quando contratadas por escrito e devidamente registradas em cartório de títulos e documentos.

Cumpre destacar que o Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1.528, de 24 de novembro de 2022, promoveu alterações no Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS/MT), de modo que deixou de ser exigível o registro dos contratos de locação firmados pelos contribuintes em cartório como condicionante para a não incidência do imposto.

Ocorre que os fatos são anteriores a esta mudança legal, de forma que ainda era exigível, à época, o registro em cartório do contrato de locação para que não haja a incidência do ICMS sobre a operação. E isso não há nos autos.

Da análise dos documentos juntados no id. 290106888 e 290106895, dos presentes autos, verifica-se que o contrato juntado pela Apelada é particular, não havendo qualquer registro público.

Tal ausência compromete a demonstração da natureza jurídica da operação, atraindo a presunção de incidência tributária, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. VENDAS PARA ENTREGA FUTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS FORMAIS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito tributário, reconhecendo a devolução parcial de valores pagos a título de ICMS, com fundamento na suposta ausência de fato gerador em operações acobertadas por determinadas notas fiscais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as operações descritas como locações de bens estão sujeitas à incidência do ICMS, à luz das exigências do RICMS/MT; e (
ii
) se as operações classificadas como “vendas para entrega futura” ensejam obrigação tributária, diante da alegação de ausência de circulação de mercadorias.

III. Razões de decidir

3. A não incidência do ICMS em operações de locação depende do atendimento aos requisitos legais, entre eles, a existência de contrato escrito e registrado em cartório, conforme art. 5o, inciso XV, do RICMS/MT. A ausência desse registro inviabiliza o reconhecimento da exceção tributária.

4. Quanto às operações de “venda para entrega futura”, os documentos fiscais e a conduta da parte autora demonstram o ingresso das mercadorias em seu estabelecimento, caracterizando o fato gerador do imposto, nos termos do art. 2o, §1o, IV, da Lei n. 7.098/1998. 5. A argumentação, quanto à cobrança em duplicidade, foi infirmada pelos registros fiscais, os quais evidenciam a legitimidade da exigência tributária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Te­se de julgamento:

“1. A não incidência do ICMS sobre operações de locação de bens depende do cumprimento das exigências formais previstas na legislação estadual, entre elas, o registro do contrato em cartório.

2. Nas vendas para entrega futura, a ocorrência do fato gerador do ICMS é caracterizada pelo ingresso da mercadoria no estabelecimento do contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 165; Lei n. 7.098/1998, art. 2o, §1o, IV; RICMS/MT, art. 5o, inc. XV. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1037335-37.2017.8.11.0041, Rel.a Desa. Maria Ribeiro, j. 27/03/2025.

(N.U 1019542-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2025,
Publicado
no DJE 19/06/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. REMESSA PARA LOCAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA. contra sentença da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória cumulada com repetição de indébito. A apelante busca o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS sobre a transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e sobre remessas para locação, bem como a anulação dos lançamentos fiscais e a restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o ICMS incide sobre a transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e sobre remessas para locação; e (
ii
) definir se a exigência de contrato formal registrado em cartório para afastar a tributação configura imposição legítima de obrigação acessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS, conforme entendimento consolidado na Súmula 166 do STJ e no Tema 1099 do STF, porém, no caso específico de remessa para locação, a legislação estadual impõe requisitos formais para afastar a incidência do imposto.

2. O artigo 5o, inciso XV, alínea "a", do Regulamento do ICMS do Estado do Mato Grosso (Decreto no 1.124/2017) exige a formalização da operação por meio de contrato registrado em cartório como condição para afastar a incidência do imposto sobre a remessa para locação.

3. A ausência de contrato registrado impede a comprovação da real natureza da operação perante o Fisco e legitima a incidência do ICMS.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso tem reafirmado a exigibilidade do ICMS sobre remessas para locação sem contrato registrado, entendendo que tal requisito visa garantir a segurança jurídica da operação e evitar fraudes fiscais.

5. A multa aplicada decorre do descumprimento de obrigação acessória, cuja inobservância converte-se em obrigação principal para fins de penalidade pecuniária, conforme previsto no artigo 113, §2o, do Código Tributário Nacional e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de contrato registrado em cartório para afastar a incidência do ICMS sobre remessas de bens para locação tem amparo na legislação estadual e visa conferir segurança jurídica à operação.

2. A ausência de registro inviabiliza a comprovação da natureza da operação perante o Fisco e legitima a incidência do imposto.

3. A multa fiscal aplicada em decorrência do descumprimento de obrigação acessória é válida e autônoma em relação à obrigação principal, conforme o artigo 113, §2o, do Código Tributário Nacional.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 87/96, art. 12, I; Lei Estadual no 7.098/98, art. 3o, I; Regulamento do ICMS/MT (Decreto no 1.124/2017), art. 5o, XV, "a"; Código Tributário Nacional, art. 113, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1099; STJ, Súmula 166; TJMT, Apelação Cível no 1000177-98.2023.8.11.0020, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo; TJMT, Apelação Cível no 00306454-48.2013.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira.

(N.U 1037335-37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – [...] – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO JUNTADO – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ICMS – [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT, N.U 1004251-11.2018.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, DJE 26/10/2023)

[...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
a
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se
que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
a
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões
,
REJEIT
O
os
E
mbargos de
D
eclaração opostos
por
JSL Locação de Máquinas e
Veículos
Pesados LTDA.

É
como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025